Tribunal: STF
Processo: ARE 1468560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Maria Deolinda Furtado Silva Marinho interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Segunda Turma Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. PROVIMENTO DE SERVENTIA. ILEGALIDADE EM DESTITUIÇÃO. INSTRUMENTO LEGAL INCABÍVEL. PARALELISMO DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULANDO A MATÉRIA. PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato ilegal do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Piauí consistente na publicação do edital que declarou vaga a serventia da impetrante. No Tribunal a quo, acolheu-se a preliminar suscitada. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso ordinário. Opostos embargos, foram rejeitados. 



    II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.’ (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)



    III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017. 



    IV - Todavia, algumas das alegações da parte embargante não foram analisadas no acórdão embargado. 



    V - Quanto à alegação de ilegitimidade, há coisa julgada sobre o ponto. No RMS n. 28.754/PI, a Segunda Turma do STJ, em acórdão relatado pela Ministra Eliana Calmon, reconheceu a legitimidade ativa da impetrante e determinou o retorno dos autos à origem, para que apreciasse o mérito da impetração. Tal acórdão transitou em julgado em 9/6/2010. 



    VI - Ainda nesse ponto, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. 



    VII - Por outro lado, o fundamento principal do acórdão embargado é a falta de paralelismo das formas no caso da extinção da serventia, e a parte embargante informa que houve alteração legal extinguindo o ofício. Em seus embargos de declaração, o Estado do Piauí também alegou omissão em relação ao fato de que, em 15 de maio de 2018, foi publicada, no Diário Oficial do Estado do Piauí, a Lei Complementar n. 234, que reconfigurou toda ‘a Organização dos Serviços de Notas e de Registro’ do ente federado, sem contar mais com o serviço do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba. Tal fato, posterior à impetração, é suficiente para a sua reforma. 



    VIII - Assim, em se considerando que ocorreu a reestruturação da organização dos Serviços de Notas e Registros do Estado por meio de lei, perde objeto o mandado de segurança, que se voltava contra portaria anterior à referida Lei Complementar n. 234/2018. 



    IX - Embargos de declaração acolhidos para conceder-lhe efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado e declarando a perda de objeto do mandado de segurança.”



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Requer, em preliminar, “seja reconhecida a existência de nulidade quanto a inobservância do pedido de publicação de intimação exclusiva em nome de Advogados da Recorrente, nos estritos termos do disposto no paragrafo 5º do artigo 272 do CPC/2015”.



    No mérito, argumenta que o “direito adquirido da Recorrente já estava assegurado na Constituição anterior, uma vez que ela já tinha reunido todos os requisitos necessários ao exercício de determinado direito previsto na lei revogada, que diga-se de passagem estava previsto na Constituição, e sendo assim a lei revogadora – com estatura inferior à Constituição - não poderá retroagir para prejudicar o direito já consolidado no modo e na forma legal”.



    Destaca, também, que “a discussão posta a julgamento foi justificada, e não houve perda do objeto de sua discussão, uma vez que a lei posterior, que supostamente revogaria direitos anteriores, não teria alcançado o direito adquirido da Recorrente, e por via de consequência, a ação judicial não perdeu o seu objeto, pois era o único meio que a Recorrente tinha para defender seu direito violado”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “De início, verifica-se que a alegação de nulidade por ausência de intimação do patrono da recorrente não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte Superior, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos: 



    Súmula n. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Súmula n. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    No mesmo sentido: 



    (...)



    Quanto às demais alegações, o STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    É a compreensão vinculante da Suprema Corte, estabelecida no regime de repercussão geral, conforme a seguinte tese: 



    Tema n. 660/STF: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660/STF. 



    Além disso, o STF fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009" (Tema n. 318/STF). 



    Confira-se: 



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI n. 800.074-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe de 6/12/2010.) 



    No caso dos autos, da leitura do acórdão objeto do recurso extraordinário, depreende-se que se concluiu pela ausência de requisito de cabimento do mandado de segurança, inexistindo julgamento de mérito, ou seja, não houve decisão sobre a existência ou não do direito líquido e certo, motivo pelo qual incide o Tema n. 318/STF. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário, em relação à preliminar arguida e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 318 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de prequestionamento da alegada nulidade na intimação da ora recorrente, fato a atrair a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente